Tribunal: TJMT
Processo: 0015601-78.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015601-78.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THYAGO SAULO THOME FERREIRA DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HALIFF JAYME MONTANA - CPF: 043.697.081-33 (VÍTIMA), VIVIANE LEMES DE JESUS - CPF: 033.214.651-08 (VÍTIMA), VALKIRIA NUNES MIRANDA - CPF: 002.046.821-00 (VÍTIMA), ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 066.244.501-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 066.244.501-50 (APELANTE), THYAGO SAULO THOME FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AGRAVAMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DO INTERVALO DE 1/6 OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA – PARCIAL PERTINÊNCIA – OBSERVAÇÃO DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA FINAL MANTIDA INALTERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
ão há
critério matemático absoluto, para a majoração da reprimenda basilar, e o aumento da pena, na primeira fase,
deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, se devidamente motivado.

Conquanto tenha sido recrudescida a reprimenda basilar em apenas 6 meses, o pedido de majoração é inócuo, tendo em vista que incidem duas circunstâncias atenuantes, o que atrai a pena, na fase intermediária, ao mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0015601-78.2016.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Elder Ribeiro de Oliveira
e
Thyago Saulo Thomé Ferreira dos Santos
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

A
representante ministerial
insurge-se por meio do presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 148707580), o recrudescimento da reprimenda basilar, utilizando-se a fração aceita pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assistidos pela Defensoria Pública, os apelados apresentaram suas contrarrazões recursais (Id. 148707588), rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Nesse ínterim, foi noticiado nos autos o falecimento do apelado Elder Ribeiro de Oliveira, razão pela qual foi declarada extinta a punibilidade, consoante os termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal (Id. 148707602).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE A PARTIR DO INTERVALO ENCONTRADO ENTRE A DIFERENÇA DAS SANÇÕES MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A VETORIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE VALORADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO À PROPORÇÃO UTILIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 154191692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela representante ministerial de primeira instância buscando o recrudescimento das reprimendas basilares aplicadas a
Elder Ribeiro de Oliveira
e
Thyago Saulo Thomé Ferreira dos Santos
, os quais foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.

Também como relatado, foi declarada extinta a punibilidade de
Elder Ribeiro de Oliveira
, diante do seu falecimento, razão pela qual remanesce a insurgência ministerial apenas contra
Thyago Saulo Thomé Ferreira dos Santos.

E, tendo em vista que não se discutem aspectos relacionados à materialidade e autoria delitiva, entendo despicienda maiores ilações acerca dos aspectos fático-probatórios e passo, sem delongas, ao mérito recursal.

No caso, o magistrado singular fundamentou e aplicou a pena-base nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não ostenta antecedentes criminais. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
A circunstância
a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, de modo que a causa de aumento será utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências não foram danosas, pois as res furtivas foram recuperadas. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo
uma única
circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual reduzo para 4 (quatro) anos e 10 (vinte) dias-multa, em face da atenuante da confissão (art. 65, III, “d” CP). Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, conforme Súmula 231 STJ.”
(Id. 148707562, pp. 7-8).

Percebe-se que foram sopesadas desfavoravelmente as
circunstâncias
do crime (art. 59, CP), e a pena-base foi majorada em
6 meses
, o que representa 1/8 sobre o mínimo cominado ao tipo penal.

Antes de adentrar no cerne da controvérsia, pedindo vênia à representante ministerial de primeira instância, vejo que seus argumentos apresentam-se um tanto quanto confusos, pois, num primeiro momento pede a exasperação da pena-base
“utilizando-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima”
e, em seguida, pugna pela majoração da pena-base “
sempre na proporção de 1/6 para a circunstância judicial negativa”

Do que é possível compreender, salvo engano, pretende a incidência da fração de 1/6 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominado ao delito.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser utilizada na aplicação da pena-base, contudo, admite-se o emprego da fração de
1/6,
para cada circunstância judicial, a qual deve ser
empregada sobre a pena mínima
cominada ao tipo penal, ou, igualmente, admite-se a fração de
1/8
(esta sim),
sobre o intervalo mínimo e máximo
da reprimenda cominada ao tipo penal.

Destaco que, recentemente, no dia 23.8.2022, a Quinta Turma, sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim assentou:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6
sobre o

mínimo legal
, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ – AgRg no HC 762047/SP – Agravo Regimental no
habeas corpus
n. 2022/0245325-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ressalta também que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020).

Daí porque, o próprio Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do
AgRg no AREsp 2115624/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0122954-3, ocorrido no mesmo dia daquele anterior, ou seja, em 23.8.2022, também registrou em seu voto condutor que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios
de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”

(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022).”

O entendimento também foi exposto pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no seguinte julgado:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base
,

1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgRg no REsp 1996583/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0090313-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – Dje 22.8.2022).

O Ministro Joel Ilan Paciornik também assim ressaltou:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de
aumento
de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima
previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.

2. “
Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2073621/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0046554-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

Pelo exposto, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Com esses esclarecimentos, tratando-se de crime de roubo, observa-se que a pena-base, majorada em apenas 6 meses, que representa o acréscimo de
1/8 sobre o mínimo legal
, não atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, repito, admite a fração de
1/6 sobre o mínimo legal
da reprimenda,
ou até mesmo a fração de
1/8 do intervalo supracitado
.

Seja como for, deixo de efetuar o recrudescimento da pena-base, pois, ainda que fosse ela ratificada, o procedimento seria inócuo, pois também a representante ministerial não observou que incidem, no caso em apreço, duas circunstâncias atenuantes – confissão espontânea e menoridade relativa – o que, a toda evidência, independentemente da fração a ser aplicada, reconduziria a pena, na segunda fase, ao mínimo legal.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer que houve equívoco na fração empregada na pena-base, sem proceder, contudo, a qualquer reparo na reprimenda definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023